Tribunal: TJMT
Processo: 1016254-82.2022.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016254-82.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 00.029.372/0001-40 (AGRAVADO), BRUNO SARTORI DE CARVALHO BARBOSA - CPF: 083.972.516-77 (ADVOGADO), GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 00.029.372/0003-02 (AGRAVADO), GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 00.029.372/0004-93 (AGRAVADO), GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 00.029.372/0007-36 (AGRAVADO), GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 00.029.372/0002-21 (AGRAVADO), DANIEL AZEVEDO NOCETTI - CPF: 442.635.658-00 (ADVOGADO), NATELLY NOBREGA MORAIS MORETE - CPF: 442.539.228-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1016254-82.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA e outros

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATÒRIO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Estado de Mato Grosso
em face

da

decisão interlocutória proferida por esta Relatora, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo vindicado pelo Recorrente, em sede de agravo de instrumento.

Sustenta que, a decisão merece reforma, porquanto não há ilegalidade no crédito representado na CDA 2017217689.

Alega que a impetrante GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 00.029.372/0007-36, não figurou na lista do Mandado de Segurança Coletivo nº 0101619-10.2011.8.11.0000, citado na inicial de origem, logo, não era parte na referida ação coletiva.

Desse modo, requer o provimento do recurso com a retratação da decisão agravada, ou, alternativamente, seja levado o feito a julgamento pelo colegiado.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 153185247).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 12 de janeiro de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Estado de Mato Grosso
em face

da

decisão interlocutória proferida por esta Relatora, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo vindicado pelo Recorrente, em sede de agravo de instrumento.

Imperioso mencionar que, a empresa Agravada impetrou o mandado de segurança de origem, objetivando, liminarmente, a suspensão da exigibilidade das CDA’s nº 20165883, 20165882, 2017217689 e 20172513 bem como o reconhecimento de que a CDA nº 2017201699 está garantida, razão pela qual pugna para que os débitos não constituam óbice à expedição de certidão de regularidade fiscal.

A liminar foi deferida nos seguintes termos:

(...) Como dito, a impetrante pretende, com a liminar, suspender a exigibilidade dos créditos tributários referente às CDA’s nº 20165883 (id nº 90307540), 20165882 (id nº 90309392), 2017217689 (id nº 90309400) e 20172513 (id nº 90309403) bem como para que os débitos não constituam óbice à expedição de certidão de regularidade fiscal. De uma análise prefacial da questão, própria dessa sede de cognição sumária, vislumbra-se que a instituição da cobrança de diferencial de alíquota de ICMS em face de consumidor final, por meio de “protocolo” firmado entre os Estados interessados, cuja exigência foi reiterada por meio do RICMS/MT, vulnera, em tese, o disposto no artigo 155, § 2º, VII, “b”, da Constituição Federal, que veda a cobrança do diferencial de alíquota nos casos de operação interestadual em que a mercadoria seja destinada a não contribuinte do imposto – como é o caso do consumidor final –, bem como o princípio da legalidade tributária, contido no artigo 150, I, da Constituição Federal, que veda a exigência ou o aumento de tributo sem lei que o estabeleça. A propósito, bem se aplica ao caso a fundamentação exarada pelo Ministro Joaquim Barbosa, que ao analisar o pedido liminar da ADI n.º 4705 – envolvendo caso que trata da guerra fiscal travada entre os Estados da Federação –, assim dispôs no que se refere à obrigatoriedade da observância às normas constitucionais, em especial o artigo 155, § 2º, II, “b”, verbis (...) No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já firmou entendimento no sentido de considerar ilegal a cobrança do diferencial de alíquota nas operações destinadas ao consumidor final não contribuinte do ICMS, (...). Presente, assim, o fumus boni juris do direito invocado. O periculum in mora, por sua vez, resta evidenciado pelo fato de que, em sendo mantida a forma de tributação discutida, a parte impetrante estará sujeita ao recolhimento de imposto, aparentemente, indevido para obter a certidão de regularidade fiscal.

(...) No que concerne à CDA nº 2017201699, constato que a mesma é objeto da Execução Fiscal nº 1003454-35.2018.8.11.0041, em trâmite neste Juízo, sendo que encontra-se devidamente garantida por Apólice de Seguro Garantia, a qual teve a concordância da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, conforme se observa na cópia do citado executivo, indexado no id nº 90309422, não havendo motivo para a mencionada CDA ser óbice à certidão de regularidade fiscal do impetrante. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR VINDICADA para suspender a exigibilidade das CDA’s nº 20165883, 20165882, 2017217689 e 20172513 bem como para que a CDA nº 2017201699 conste como sob guarida da garantia do juízo, além de que as citadas CDA’s não obstem a emissão de certidão de regularidade fiscal ao impetrante, até ulterior deliberação. (...).

Contra a mencionada decisão, insurgiu-se o Recorrente, oportunidade em que indeferi o efeito suspensivo vindicado.

Isso porque, quanto a alegação de a Impetrante GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICOHOSPITALARES LTDA, CNPJ 00.029.372/0007-36 não está contemplada pela decisão proferida no Mandado de Segurança Coletivo nº 0101619- 10.2011.8.11.0000, imperioso mencionar que a decisão agravada não deferiu a pretensão com base no referido fundamento, mas, sim, por entender pela ilegalidade da cobrança do diferencial de alíquota nas operações destinadas ao consumidor final não contribuinte do ICMS.

Ainda, as demais alegações trazidas pelo Recorrente não foram objeto de pronunciamento pela Magistrada de Primeiro Grau, o que impede esta Relatora de enfrentá-las, sob pena de supressão de instância.

Assim, não se vislumbra a plausibilidade do direito alegado no presente recuso, necessário para a suspensão da decisão objurgada.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO. DECISÃO NÃO IMPUGNÁVEL PELO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. QUESTÃO DE FUNDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.

1. A decisão agravada não é impugnável pelo recurso de agravo de instrumento após a vigência do atual Código de Processo Civil, uma vez que a matéria devolvida pela via instrumental não se amolda a quaisquer das hipóteses recursais taxativas.

2.
Enfrentar a alegada ilegitimidade passiva ad causam demandaria supressão de instância, tendo em vista que a discussão não foi objeto de enfrentamento em primeiro grau, o que inviabiliza o debate em grau recursal
. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

(Agravo de Instrumento Nº 70078872892, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em 28/8/2018). [Destaquei]

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2023